Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-96.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MATRÍCULA. TRANSFERÊNCIA. UNIDADE ESCOLAR ESPECÍFICA. SITUAÇÃO CONCRETA. NÃO POSSIBILIDADE. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO. REGIÃO ADMINISTRATIVA RESPECTIVA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado de origem deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos artigos 11 e 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil.
2. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
3.Conforme estabelece a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, deve ser assegurado ao aluno com deficiência adaptações razoáveis de apoio individualizadas para que seja maximizado o seu desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena.
4. A menor pode ser encaminhada para uma unidade escolar que funcione em período parcial ou integral, conforme a disponibilidade de atendimento da instituição determinada, nas proximidades de sua residência, obrigatoriamente na sua respectiva região administrativa.
5. No caso, diante da impossibilidade de oferta de atendimento em unidade escolar específica e verificado que a criança já tem garantida matrícula em escola nas proximidades de sua residência, não se mostra razoável a transferência da matrícula da autora para unidade escolar pleiteada.
6. Apelo conhecido e não provido.